Tribunal: CARF
Processo: 13502.900197/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório nem em cerceamento de defesa tendo em vista que o mesmo foi proferido por autoridade competente bem como por ter respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
A sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS impõe a apreciação de determinado bem ou serviço ponderando sua essencialidade e relevância ao processo produtivo. No presente julgado deve ser reproduzido o determinado na decisão preferida no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito creditório.
CRÉDITO. OLÉO COMBUSTÍVEL. SERVIÇOS DE COLHEITA E MOVIMENTAÇÃO DE MADEIRA. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. POSSIBILIDADE.
Itens utilizados na etapa inicial do processo produtivo da pasta de celulose, sendo, portanto, qualificáveis como insumo para fins de creditamento das contribuições do Pis/Cofins conforme entendimento adotado Recurso Especial no 1.221.170/PR.
CRÉDITO. ALUGUEL DE EMPILHADEIRA. GUINDASTE. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. POSSIBILIDADE.
Itens utilizados na etapa inicial do processo produtivo da pasta de celulose, sendo, portanto, qualificáveis como insumo para fins de creditamento das contribuições do Pis/Cofins conforme entendimento adotado no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES. Dispêndios com depreciação dos bens do ativo imobilizado adquiridos para tratamento de água e de efluentes são passíveis de dedução. As atividades de tratamento de água e efluentes decorrem de execução obrigatória conforme normas infra legais.
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
Serviços de manutenção da rede elétrica, outros serviços de manutenção e materiais de construção civil não são qualificáveis como insumo nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os componentes elétricos e de segurança (proteção de incêndio) não se enquadram no conceito de insumo para fins de creditamento considerado o ramo de atuação do contribuinte e a legislação aplicável.
JUROS SELIC SOBRE A MULTA. POSSIBILIDADE.
A Súmula n° 108 do CARF, de observância cogente, determina que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900197/2015-64
ACÓRDÃO
3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório nem em
cerceamento de defesa tendo em vista que o mesmo foi proferido por
autoridade competente bem como por ter respeitado o direito ao
contraditório e à ampla defesa nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/72.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
A sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da
COFINS impõe a apreciação de determinado bem ou serviço ponderando
sua essencialidade e relevância ao processo produtivo. No presente julgado
deve ser reproduzido o determinado na decisão preferida no Recurso
Especial no 1.221.170/PR.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE No âmbito específico dos pedidos de
restituição,
compensação
ou
ressarcimento,
é
ônus
do
contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito creditório.
CRÉDITO. OLÉO COMBUSTÍVEL. SERVIÇOS DE COLHEITA E MOVIMENTAÇÃO
DE MADEIRA. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. POSSIBILIDADE.
Itens utilizados na etapa inicial do processo produtivo da pasta de celulose,
sendo, portanto, qualificáveis como insumo para fins de creditamento das
contribuições do Pis/Cofins conforme entendimento adotado Recurso
Especial no 1.221.170/PR.
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
2
CRÉDITO. ALUGUEL DE EMPILHADEIRA. GUINDASTE. ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA. POSSIBILIDADE.
Itens utilizados na etapa inicial do processo produtivo da pasta de celulose,
sendo, portanto, qualificáveis como insumo para fins de creditamento das
contribuições do Pis/Cofins conforme entendimento adotado no Recurso
Especial no 1.221.170/PR.
TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES. Dispêndios com depreciação dos
bens do ativo imobilizado adquiridos para tratamento de água e de
efluentes são passíveis de dedução. As atividades de tratamento de água e
efluentes decorrem de execução obrigatória conforme normas infra legais.
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE.
Serviços de manutenção da rede elétrica, outros serviços de manutenção e
materiais de construção civil não são qualificáveis como insumo nos termos
do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os componentes elétricos e de segurança (proteção de incêndio) não se
enquadram no conceito de insumo para fins de creditamento considerado
o ramo de atuação do contribuinte e a legislação aplicável.
JUROS SELIC SOBRE A MULTA. POSSIBILIDADE.
A Súmula n° 108 do CARF, de observância cogente, determina que incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade e cerceamento de defesa da decisão recorrida e de que fora realizada glosa genérica
sobre os créditos declarados sem observância da verdade material, para, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre os créditos com: (1) óleo
combustível diesel do item 38.1 do TVF; (2) serviços de colheita; (3) serviços de movimentação de
madeira; (4)materiais de laboratório; (5) frete de insumos nacionalizados, prestados por Omega
Logistic Transport Ltda; (6) (a) os valores descritos nas tabelas anexas ao TVF como “conforme
amostragem” e “glosar conforme amostragem”, nos termos do voto da relatora, (b) aluguel de
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
3
empilhadeira, (c) aluguel de guindaste e (d) locação de escavadeira hidráulica; e (7) os encargos de
depreciação dos bens do ativo imobilizado adquiridos para tratamento de efluentes.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra despacho decisório que indeferiu
parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) relativo ao crédito de Pis/Pasep e homologou
parcialmente as Declarações de Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo, em
que figura como Recorrente a empresa BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de crédito PIS/PASEP, apurado no regime não-cumulativo relativo ao 1o trimestre
de 2010, com valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, no principal total de R$ 206.394,88.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em LAURO DE FREITAS proferiu o Despacho
Decisório - DD no 115285911 (fls. 1950), que aprovou o Termo de Verificação Fiscal (fls.
1962/2110). O DD o qual concluiu que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual
homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
21415.39469.290713.1.3.08-8385 e, ainda, que não há valor a ser restituído/ressarcido para
o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP:
33561.44466.241012.1.5.08-5535.

No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal, após narrar os procedimentos de
fiscalização, expõe as razões que fundamentaram a decisão, indica os itens glosados
individualmente para cada mês em quadros, detalhando a data do lançamento na
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
4
escrituração da empresa, nome do fornecedor e CNPJ, nota fiscal, descrição,
material/serviço, valor da aquisição e motivo da glosa.

Cientificada do despacho decisório em 17/06/2016, conforme Aviso de Recebimento – AR
à fl. 1951, a interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade em 19/07/2016, fls.
10/63, argumentando, em síntese:

EM PRELIMINAR
...
...é irrefutável a tempestividade da presente Manifestação de Inconformidade.
...
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA - PER/DCOMP -... a manifestação de inconformidade tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, em relação ao débito objeto da
compensação.
...
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO EM RAZÃO DA GLOSA GENÉRICA
SOBRE OS CRÉDITOS DECLARADOS, OCASIONANDO O CERCEAMENTO DE
DEFESA ... etapas, serviços e materiais essenciais para a produção de celulose foram
desconsiderados pelo Agente Fiscal, o qual optou pela glosa indiscriminada dos insumos.
... Sobre os bens adquiridos com ativo permanente e "Materiais de Uso Geral" as planilhas
do Termo de Verificação Fiscal são genéricas quando aos bens adquiridos com esta
finalidade, não os especificando (o que atesta o próprio cerceamento de defesa, impedindo
que a Requerente analise item por item das glosa.
... não obstante tenha a Requerente demonstrado a extensão e completude de seu processo
produtivo, a Fiscalização concluiu pelo não creditamento em diversas oportunidades, seja
por não compreender o processo produtivo da Requerente, seja por limitar este à efetiva
operação fabril, quando há a entrada e saída dos produtos de determinadas e limitadas
máquinas ou equipamentos antes e depois desta parte da atividade.
... A referida conclusão, inclusive, é contrária ao entendimento pacificado no CARF e na
CSRF a respeito da limitação de creditamento de PIS e COFINS, pois a observância do
critério relacional entre os bens e serviços geradores dos alegados créditos e o processo
produtivo em si, é condição fundamental para a apuração pela Fiscalização.
...
V - DO MÉRITO
V. 1 - DOS CRÉDITOS SOBRE "INSUMOS"
...
No que tange à sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, cabe pontuar que a
Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, bem
como a Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n°
10.833/2003, instituíram determinadas medidas para implementação da cobrança não
cumulativa destas contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento, com o fito de
desonerar o processo produtivo de determinada empresa ou a atividade-fim de um
determinado prestador de serviço.
Diante desta regra, a pessoa jurídica optante pelo regime da não cumulatividade, pode
aproveitar créditos de PIS e COFINS calculados em relação a bens de revenda, insumos,
energia elétrica, ativo imobilizado, dentre outros previstos no art. 3o das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003.
Importa ressaltar não cumulatividade, no que tange obrigatória a todos os setores de que a
submissão ao princípio das contribuições sociais, não é atividade econômica, ao contrário
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
5
do IPI e do ICMS, havendo também uma distinção quanto ao seu conteúdo e abrangência, a
depender da natureza do tributo.
Com a publicação da Emenda Constitucional n° 42, de 10 de dezembro de 2003, que
acrescentou o §12 ao art. 195 da Carta Magna, a não cumulatividade do PIS e da COFINS
instituída livremente pelo legislador ordinário, passou a ter disposição constitucional
autorizando a este mesmo legislador a definição dos setores de atividade econômica
submetidos ao principio da não cumulatividade.
Verifica-se que a técnica prescrita em lei e utilizada em relação às contribuições sociais se
resume à apuração de PIS e COFINS, com aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente. As alíquotas retro, inclusive, são igualmente aplicadas sobre o valor de
bens, serviços e despesas incorridos no mês, quando da apuração dos descontos de créditos
pelo Contribuinte, consoante se extrai da legislação de regência da matéria.
Ou seja, não há qualquer compensação dos valores incidentes nas etapas anteriores com os
devidos nas operações subsequentes, como ocorre na técnica aplicada ao IPI e ao ICMS,
além do que, nos casos das contribuições sociais devem ser considerados todos os insumos
que possuem relação essencial com o processo produtivo do contribuinte.
Esta última assertiva encontra fundamento nos preceitos normativos das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, especialmente no art. 3o das mesmas, que não vinculam a entrada de
mercadoria ou serviço à sua posterior saída, mas exigem, tão somente, que os bens e
serviços sejam utilizados na atividade empresarial. Em outras palavras, a geração de crédito
não advém somente dos elementos que se incorporam ao produto da atividade empresarial,
mas também todos os gastos incorridos, necessários à realização destas atividades.
... o rol de hipóteses que geram o direito ao crédito não pode ser interpretado de forma
restrita.
... a Requerente só utilizou créditos de insumos e de bens do ativo imobilizado relacionados
ao processo produtivo, nos estritos termos da lei.
... para adequação do conceito de insumo passível de aproveitamento de crédito de PIS e
COFINS, não importa o contato físico deste com o produto final ou qualquer relação direta
com este. Basta, apenas, que o bem adquirido seja importante no "processo produtivo", seja
pela essencialidade ou necessidade deste para a obtenção do produto final com o padrão de
qualidade que se pretende.
... Nessa esteira, deve-se atentar para os casos onde o contribuinte possui um processo
produtivo extenso e dividido em "etapas", como é o caso da Requerente, que começa a sua
atividade com a aquisição da "madeira em pé" dos seus fornecedores e só termina com a
obtenção da celulose e ainda detém a obrigação imputada pelos órgãos ambientais de
promover o tratamento de efluentes.
... necessário se faz tratar os produtos individualmente e, ao final, concluir pela
irregularidade da glosa de:
...
81. os créditos.
a) Óleo Combustível Diesel e Lubrificantes
... esclarece a Requerente que o Óleo Combustível Diesel é um bem/produto empregado em
maquinários/equipamentos específicos ("Harvester" e "Forwarder") utilizados na atividade
de colheita da madeira de eucalipto, insumo primordial à atividade da empresa e que está
inerente ao processo industrial de fabricação da celulose.
São, portanto, considerados insumos indispensáveis ao desenvolvimento da atividade
produtiva industrial.
... Ademais, os Lubrificantes também são insumos indispensáveis ao processo produtivo,
visto que a função precípua destes na máquina industrial é a de movimentar equipamentos
ou ferramentas em linhas de processos.
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
6
... os combustíveis utilizados no transporte de matérias primas por caminhões (combustíveis
adquiridos de outros fornecedores varejistas), não podem ser objeto de glosa por
representarem etapa essencialmente relacionada à pré-produção da pasta de celulose,
devendo obter os mesmos critérios de admissão dos demais combustíveis utilizados nos
equipamentos.
...
b) Dos Serviços de Colheita
... para que a partir do produto adquirido ("madeira em pé") seja obtido o produto final da
Requerente (pasta de celulose), é necessário, inicialmente, realizar a colheita da madeira.
Sem esta etapa do extenso processo produtivo, não seria possível a realização da atividade
empresarial da Requerente, em vista da essencialidade da madeira e, por conseguinte, da
colheita desta.
... São, portanto, considerados insumos indispensáveis ao desenvolvimento da atividade
produtiva a colheita da madeira e os serviços vinculados a esta, não havendo qualquer razão
para glosa dos créditos decorrentes destes custos.
...
c) Serviços de Manutenção de Equipamentos, Peças de Manutenção de Veículos de
Transporte dos Insumos, Locação de Máquinas, Serviços de Manutenção de Estradas e
Ativo Permanente utilizado nas Estradas
... Da análise detida e individualizada de cada serviço de manutenção de equipamentos,
manutenção de veículos de transporte da matéria prima, bem como do serviço de
manutenção de estradas, é percebido que estes estão englobados em etapas intrínsecas ao
processo produtivo, que estão compreendidas entre a aquisição da "madeira em pé" e o
término do processo produtivo, sendo inclusive essenciais ao desenvolvimento das
atividades da Requerente, visto que sem tais manutenções por onde transitam e são
processados os insumos não seria possível a continuidade do processo produtivo
...
d) Serviços de Movimentação de Madeira ... a Fiscalização entende que não é possível
utilizar crédito sobre a movimentação de madeira nas áreas florestais e no pátio, assim
como em relação à movimentação de celulose no porto.
...
Ora, como seria possível a obtenção da pasta de celulose sem que a madeira, matéria-prima
principal, fosse movimentada entre a aquisição e o ingresso nas máquinas?
...
e) Materiais de Laboratório ... sem a realização dos procedimentos laboratoriais, não é
possível a efetiva análise da qualidade da folha de celulose utilizada na produção do
produto destinado à venda.
...
f) Do Frete de Insumos Nacionalizados ... Ainda, esclarece a Requerente que o Agente
Fiscal consignou a glosa sobre os perquiridos créditos decorrente dos custos com frete de
insumos importados, sob o fundamento de que ausência de amparo legal. Para tanto,
justifica ser este o posicionamento da Receita Federal do Brasil, por meio de manifestações
das Divisões de Tributação, por meio de Soluções de Consulta sobre o tema.
... sua justificativa não encontra fundamento no ordenamento jurídico.
Isso porque os produtos importados estão sujeitos à incidência das Contribuições e,
portanto, devem ser considerados para efeitos de creditamento do PIS e da COFINS, nos
exatos termos da legislação em vigor, especialmente por tal situação não se encontrar na
restrição contida no artigo 3o , § 2o , das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
...
Ademais, o direito ao creditamento sobre os bens importados tem fundamento no art. 15, da
Lei n° 10.865/2004, o qual estabelece o direito das pessoas jurídicas sujeitas ao regime da
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
7
não-cumulatividade, de descontar crédito em relação às importações sujeitas ao pagamento
do PIS-importação e da COFINS-importação, inclusive dos insumos de produtos destinados
à venda, o que não foi considerado pelo Agente Fiscal.
Outrossim, no segundo momento, quando os insumos já estão nacionalizados, o
contribuinte sujeito ao regime da não cumulatividade faz jus aos créditos previstos nas Leis
n° 10.637/02 e 10.833/03, dentre os quais restam englobados os créditos com frete no
território nacional, dos insumos destinados à produção de bem/produção destinado à venda.
...
g) Serviços e Materiais de Construção Civil e Serviços Elétricos
...
Consoante se extrai do Termo de Verificação Fiscal em anexo (Doe. 05), o Despacho
Decisório fundou-se na ausência de relação entre os materiais e serviços de Construção
Civil, os Serviços Elétricos e o processo produtivo da pasta de celulose.
Todavia, esclarece a Requerente que não obstante tais serviços e materiais não façam parte
direta do processo produtivo, foram adquiridos e utilizados em função da necessidade de
recuperação de Salas de Operação e Recuperação, onde fica situado o forno utilizado na
produção da celulose na fase de cozimento, como ainda para a própria manutenção da
estrutura das áreas industriais, sendo, portando, inequívoco sua relação ao processo
produtivo.
...
h) Créditos computados no CFOP 1556 e 2556, CFOP 1.933 e 2.933 e Glosas por
Amostragem ...
Neste ponto, a Fiscalização realizou a glosa por supostamente serem apresentadas
descrições genéricas ou materiais em tese não relacionados com o processo produtivo.
Ocorre que, em relação aos bens adquiridos por meio das CFOPs 1.556 e 2.556 e CFOP
1.933 e 2.933, que foram objeto de glosa, em sua maior parte são partes e peças adquiridas
para reposição em máquinas e equipamentos vinculados ao processo produtivo da
Requerente, além de manutenção da sua própria estrutura produtiva.
... a Fiscalização realizou a glosa dos materiais verificados por amostragem e de forma rasa,
visto que apenas identificava o material, sem buscar a aplicabilidade deste na atividade da
Requerente, o que também merece reparo, principalmente por haver a desconsideração de
bens essenciais ao processo produtivo.
Nesse contexto, importa destacar que a Receita Federal do Brasil, ao tratar da possibilidade
de creditamento de PIS e COFINS sobre peças de reposição, nas Soluções de Divergência
COSIT n° 14/07 e 35/082, firmou entendimento no sentido de que as despesas efetuadas
com aquisição de partes e peças de reposição e com serviços de manutenção em veículos,
máquinas e equipamentos empregados diretamente na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada
no País geram direito a créditos a serem descontados do PIS, desde que as partes e peças
não estejam incluídas no ativo imobilizado.
Neste ponto, cumpre destacar ainda que foram consideradas indevidas as inclusões das
parcelas referentes ao IPI na base de cálculo, por considerar que estes seriam
"recuperáveis", não atentando a Fiscalização para a hipótese de que os CFOPs das
operações(1.556 e 2.556 / 1.933 e 2.933) dão conta inclusive de que, para fins de
creditamento do IPI, tais produtos não são considerados como insumos ligados diretamente
à produção (MP, PI ou M E ) , em vista da sistemática mais restritiva do citado tributo.
...
V.2 - DOS CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Nos termos do art. 3o , VI, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, é cabível o creditamento
do PIS e da COFINS em relação aos ativos imobilizados:
...
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
8
Todavia, mesmo confirmando o direito ao crédito, a Fiscalização entendeu por bem glosar
os créditos sobre bens do ativo imobilizado por entender que os mesmos não teriam
pertinência ao processo produtivo ou que a aquisição não foi comprovada por Notas Fiscais
(Doe. 10.1 a 10.34).
a) Dos Outros Meios de Prova. Verdade Material.
É que, embora demonstrado documentalmente a existência de crédito decorrente da
imobilização de bens, por meio das planilhas de composição dos bens, por meros
formalismos a Fiscalização glosa o crédito utilizado e afasta o procedimento correto
adotado pela Requerente.
Note-se que Fiscalização restringe a comprovação e utilização do crédito à formalidades
não previstas em lei, que seria a apresentação das Notas Fiscais de cada um dos bens
adquiridos, sem considerar qualquer outro documento fiscal ou contábil apresentado pela
Requerente.
Entretanto, os arquivos contábeis e fiscais, assim como as demonstrações financeiras e
demais documentos entregues pela Requerente à Fiscalização se referiram e explicaram os
valores constantes da DACON, podendo atestar e comprovar a existência do direito do
contribuinte. Pelo que, o entendimento exposto pela Fiscalização afronta diretamente o
princípio da verdade material, norteador do processo administrativo, e evidencia a
existência de erros de procedimento cometidos pela Fiscalização, que impedem a
compreensão do correto aproveitamento do crédito
Cumpre destacar, de logo, que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, assim como a Instrução
Normativa que disciplina a matéria, seja a vigente à época do fato gerador(IN 900/2008),
seja a atualmente em vigor (IN 1.300/2012) , não dispõem no sentido de restringir a
comprovação dos fatos, e sim reforçam o princípio da verdade material.
...
Note-se que a única exigência formal da legislação é que a Requerente demonstre
documentalmente a correção do procedimento adotado por meio de documentos do direito
pleiteado, o que pode acontecer por meio de escrituração contábil e fiscal, em meio físico
ou magnético!
Importa destacar que, como pode ser identificado do Termo de Verificação da Fiscalização
tal procedimento foi devidamente observado pela Requerente, que apresentou de forma
clara e objetiva a comprovação por meio de planilhas e documentos que demonstram a
correção das informações declaradas em suas DACONs e em sua contabilidade.
Cumpre salientar, ainda, que toda documentação solicitada pela Fiscalização foi
devidamente e tempestivamente apresentada, não havendo que se falar em insuficiência
destes, o que permite a confirmação dos valores apurados como crédito de PIS e COFINS
sobre bens do ativo imobilizado, restando apenas a correta apreciação destes, em busca da
verdade material, em lugar do simples afastamento de comprovação sem análise do pleito!
...
Ressalte-se que a Requerente apresentou durante a fiscalização: DCTF's, DACON's,
planilhas de composição de créditos, dentre outros documentos, que poderiam de plano
servir como prova do direito ao crédito de PIS e COFINS sobre bens do ativo imobilizado,
impossibilitando qualquer alegação no sentido de falta de aplicação dos bens do ativo no
processo produtivo.
...
b) Dos Bens do Ativo Adquiridos para Tratamento de Efluentes ...
Foi realizada a glosa dos bens adquiridos e incorporados ao ativo imobilizado da
Requerente, decorrentes da atividade de tratamento de efluentes, após o Agente Fiscal
entender que por se tratar de etapa posterior ao processo produtivo de fabricação da pasta
de celulose, não teria atendido aos requisitos estabelecidos nas Leis n° 10.367/2002 e
10.833/2003, art. 3o, inciso VI.
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
9
...
Não bastasse, esclarece a Requerente que os bens relacionados ao Tratamento de Efluentes
foram adquiridos justamente para a manutenção das estações de tratamento de água e
tratamento biológico, etapas necessárias para permitir o reaproveitamento da água utilizada
ao longo do processo industrial.
Nesse diapasão, importa destacar que a água tem participação significativa no processo de
fabricação da celulose (produto destinado à venda) e os custos necessários à estruturar e
permitir sua reciclagem, embora não sejam aplicados diretamente no produto em
fabricação, constituem custos de produção da celulose (art. 290, I, RIR/99), estando aptos a
gerar créditos de PIS e COFINS, conforme já decidido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em casos análogos.
...
c) Da Impossibilidade de glosa dos bens do ativo pela relação de essencialidade com o
processo produtivo. Ausência de requisito legal que vincule a atividade do fornecedor como
fundamental para o reconhecimento do crédito.
...
Por fim, esclarece a Requerente que mais uma vez as glosas realizadas não observaram a
essencialidade dos bens ao processo produtivo, fazendo com que o Agente Fiscal impedisse
o creditamento sobre [por exemplo] componentes elétricos e de segurança(proteção de
incêndio) para o processo de Cozimento, por entender que a atividade do fornecedor não
teria relação de pertinência com a produção da celulose.
...
Ora, a relação de pertinência é latente, vez que materiais e equipamentos de segurança
(sejam gerais ou individuais), assim como sistema de automação da máquinas, dentro
outros elementos, são claramente essenciais ao processo produtivo exercido pela
Requerente, seja para atendimento de normas trabalhistas, sejam ambientais ou mesmo a
título de permissão da própria atividade.
...
V.3 - DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE MULTA ...
Por fim, na remota hipótese de serem superados os argumentos até aqui expostos, a
Requerente esclarece que, nos termos do que estabelece o artigo 61 da Lei n° 9.430/96,
somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de
tributos e contribuições, mas não sobre as penalidades pecuniárias.
Assim, de logo, observa-se que não poderão incidir juros SELIC sobre a multa imposta no
caso em tela, na remota hipótese desta ser mantida a exigência, em que pese os robustos
argumentos pela sua improcedência.
...
Cita jurisprudenciais judiciais e administrativas
Em decisão por unanimidade, a 15a TURMA/DRJ-SP votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010

NULIDADE. As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa
competente, os despachos e decisões proferidas por autoridade competente e não existindo
preterição do direito de defesa, fica afastada a hipótese de nulidade.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. As
hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS/Pasep e da
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
10
Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao
enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. No
regime não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins somente são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores os combustíveis e lubrificantes ou quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo
produtivo de bens destinados à venda.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. EXAUSTÃO.
CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não
cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins não pode descontar créditos calculados em relação
aos encargos de exaustão suportados, por falta de amparo legal.

CRÉDITO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. IMPOSSIBILIDADE. Os
serviços de manutenção de estradas não produzem alterações sobre o produto final,
impedindo que os mesmos adquiram as características necessárias para serem conceituados
como insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

CRÉDITO. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO MATÉRIA PRIMA E MERCADORIAS.
IMPOSSIBILIDADE. Os valores pagos por serviço de movimentação interna nas
dependências do contribuinte e no porto não permitem a apuração de créditos da Cofins,
por falta de previsão legal.

CRÉDITO. DESPESAS COM LABORATÓRIO DE TESTES. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com laboratórios de testes, não geram crédito do regime de apuração
não cumulativa da Cofins, por não se enquadrarem no conceito de insumo, nem terem
previsão legal expressa para o desconto.

MERCADORIA IMPORTADA. TRANSPORTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. No
caso de mercadoria adquirida de pessoa jurídica não domiciliada no país, não há como
apurar créditos em relação às despesas que dizem respeito a transporte até o
estabelecimento do contribuinte.

CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os
valores gastos com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não
gerando crédito o valor incluído na manutenção da rede elétrica.

PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA
A CARGO DO CONTRIBUINTE. No âmbito específico dos pedidos de restituição,
compensação ou ressarcimento é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente
da existência do direito creditório.

AMOSTRAGEM. LEGITIMIDADE. É legítima a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias por amostra de documentos, operações ou registros, o que não se
confunde com o cálculo das contribuições em si mesmo por amostragem, conjectura,
método estatístico, presunção, arbitramento, indício, suposição ou estimativa.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. IPI RECUPERÁVEL. O IPI
quando recuperável, não integra o valor do custo dos insumos.

CRÉDITO. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. A pessoa jurídica
pode descontar créditos sobre a depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, contudo, não basta que as aquisições se
refiram a bens incorporados ao ativo imobilizado, mas também que sejam adquiridos para
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
11
utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços, e
exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
país.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DE EFLUENTES.
CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA. Os valores referentes à manutenção e tratamento de
efluentes não geram créditos do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade aquisição de
insumos, haja vista que não possuem relação direta com o processo produtivo.

CRÉDITO.
ATIVIDADES
INTERMEDIÁRIAS
DA
PESSOA
JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE Não são considerados insumo, para fins de creditamento do
PIS/Pasep e da Cofins despesas com serviços utilizados em atividades intermediárias da
pessoa jurídica, como administração, limpeza, vigilância, refeitório e vestiário.

ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de
restituição, ressarcimento e compensação é da contribuinte. Não sendo essa prova
produzida nos autos, indefere-se o pedido e não se homologa a compensação.

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Cobram-se juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão
legal.

DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO COMO
NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. As decisões
judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para outros que não aqueles
que compõem a relação processual. E as decisões administrativas, não formalmente dotadas
de caráter normativo, igualmente se aplicam inter partes.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – SÍNTESE FÁTICA
III – PRELIMINAR DE NULIDADE
III.1. - DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO EM RAZÃO DA GLOSA
GENÉRICA SOBRE OS CRÉDITOS DECLARADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA
IV – DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO

IV.1 – DOS CRÉDITOS SOBRE “INSUMOS”
a) Óleo Combustível Diesel e Lubrificantes
b) Dos Serviços de Colheita
c) Serviços de Manutenção de Equipamentos, Peças de Manutenção de Veículos de
Transporte dos Insumos, Locação de Máquinas, Serviços de Manutenção de Estradas e
Ativo Permanente utilizado nas Estradas
d) Serviços de Movimentação de Madeira
e) Materiais de Laboratório
f) Do Frete de Insumos Nacionalizados
g) Serviços e Materiais de Construção Civil e Serviços Elétricos
h) Créditos computados no CFOP 1556 e 2556, CFOP 1.933 e 2.933 e Glosas por
Amostragem

IV.2 – DOS CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
a) Dos Outros Meios de Prova. Verdade Material.
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
12
b) Dos Bens do Ativo Adquiridos para Tratamento de Efluentes
c) Da Impossibilidade de glosa dos bens do ativo pela relação de essencialidade com o
processo produtivo. Ausência de requisito legal que vincule a atividade do fornecedor como
fundamental para o reconhecimento do crédito

IV.3 – DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE MULTA

V – DO PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

194. Por todo o exposto, requer seja o presente Recurso apreciado e acolhido por este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de modo a, preliminarmente, anular o r.
Acórdão recorrido, para que afaste o cerceamento do direito de defesa e a ofensa aos
princípios constitucionais, bem como seja determinada a realização de novo julgamento,
aplicando o entendimento já firmado pelo CARF e corroborado, de forma cogente, pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, submetido ao rito
dos Recursos Repetitivos.

195. Subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade do r. Acórdão recorrido, requer a
Recorrente que (i) seja reconhecida, ainda preliminarmente, a nulidade do r. Despacho
Decisório, pela desobediência aos preceitos legais para o aproveitamento de créditos de PIS
e COFINS no regime não cumulativo, em vista do inequívoco erro de direito cometido pela
Fiscalização ao limitar a disposição legal sobre o tema.

196. Na remota hipótese de serem superadas as preliminares apresentadas, requer, no
mérito, que seja reformado o r. Acórdão, para determinar a homologação do crédito
pleiteado e, por conseguinte, as compensações pretendidas, tendo em vista a comprovação
do correto procedimento realizado pela Recorrente, haja vista a existência de créditos
apurados na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, na aquisição de
insumos e bens do ativo imobilizado necessários à realização da atividade empresarial da
Recorrente.

197. Outrossim, caso não sejam admitidos os argumentos acima, o que se admite apenas
por hipótese, pleiteia a Requerente que seja determinada a exclusão dos juros sobre a multa
aplicada no caso em tela.

198. Por fim, a Recorrente pleiteia, desde já, a sua intimação para realização da sustentação
oral de suas razões recursais, por um de seus patronos, quando da inclusão do presente
Processo Administrativo em pauta para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
13
I - Das preliminares

a) Da nulidade do Despacho Decisório por cerceamento de defesa e glosa
genérica sobre os créditos declarados

Irresignada, a Recorrente se insurge contra o trabalho fiscalizatório por entender que
o Despacho Decisório é nulo. Destaca que houve desatendimento aos deveres de fundamentação e
apuração da verdade material sendo obstado o pleno direito de defesa do contribuinte. Além do
mais, frisa que o Agente Fiscal trouxe explicações genéricas para fundamentar o Despacho
Decisório e se furtou a examinar os inúmeros documentos requeridos durante a fase de fiscalização.
Nada obstante, verifica-se que a autoridade fiscalizatória cumpriu corretamente suas
atribuições durante o procedimento fiscal, tendo sido a decisão emanada por autoridade competente,
bem como observado e oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa em estrito
cumprimento ao art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Pelo exposto e apurado, devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade do
Despacho Decisório, cerceamento de defesa e de que fora realizada glosa genérica sobre os créditos
declarados sem observância da verdade material.

II - Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre a
homologação parcial de compensação solicitada por meio do PER/DCOMP no
21415.39469.290713.1.3.08-8385 e não homologação da compensação realizada por meio da
PER/DCOMP no33561.44466.241012.1.5.08-5535. O pedido eletrônico de ressarcimento é relativo
ao crédito de Pis/Pasep não cumulativa, vinculado às receitas não tributadas do mercado interno, do
1o trimestre de 2010.
A Recorrente exerce as atividades de fabricação e comercialização de celulose,
florestamento e reflorestamento, exportação e importação, prestação de serviços tecnológicos, e
participação em outras sociedades e quaisquer outras atividades correlatas e afins; revestida,
portanto, da condição de contribuinte da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, podendo, por conseguinte, descontar créditos em relação a custos, despesas e encargos
incorridos para o desenvolvimento de sua atividade.
Nota-se que o processo produtivo da Requerente é complexo e extenso, englobando
desde a aquisição “madeira em pé” nas áreas florestais dos seus fornecedores até a obtenção e
venda/exportação da celulose. A particularidade deste processo produtivo, bem como de todas as
etapas que o compõe, foram um ponto de atenção e análise tomado em conta pela fiscalização e
destacado logo no início do Termo de Verificação Fiscal acostado aos autos às fls. 204.
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
14
Firmada essa premissa inicial, a Recorrente pleiteia em sede de Recurso Voluntário o
direito ao creditamento de diversos créditos que entende qualificáveis como insumos e
desconsiderados pela fiscalização. De plano, observa-se que os tópicos enumerados são idênticos
aos apresentados na peça impugnatória já apreciada Delegacia de Julgamento.
Isto posto, é consabido que no julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo rito dos
recursos repetitivos, o STJ decidiu no sentido de que o conceito de insumo deveria ser aferido
segundo os critérios de essencialidade ou da relevância para o processo produtivo da contribuinte,
bem como de que há ilegalidade no conceito de insumo encampado pelas Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e No 404/2004.
Em matéria de creditamento das contribuições ao Pis e a Cofins, os critérios da
essencialidade e relevância aplicáveis são aqueles delimitados no Voto da Ministra Regina Helena
Costa, conforme observação que constou na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:
35. O STJ, seguindo o voto da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de insumo da
legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena estabeleceu-se o
critério de relevância – mais abrangente que o de pertinência adotado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleão Nunes Maia Filho
realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena Costa.
(...)
Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que os
critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)” constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b)
seja “por imposição legal.”
Destarte, mediante a interpretação do conceito abstrato de insumo delineado pelo
STJ, a Receita Federal do Brasil trouxe critérios mais específicos através do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
No caso em comento, após a emissão dos atos decisórios prolatados no presente
processo administrativo, sobreveio a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da
Procuradoria da Fazenda Nacional, com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o
tema abordado no REsp no 1.221.170/PR, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o
art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que vincula a Receita Federal nos atos de sua
competência.
Com efeito, o conceito de insumo delimitado no REsp no 1.221.170/PR não diverge
muito do entendimento que já vinha sendo adotado predominantemente neste CARF sobre a
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
15
matéria, a qual reclamava há muito tempo uniformização na jurisprudência, razões pelas quais este
Colegiado tem se curvado a esse entendimento do STJ antes do seu trânsito em julgado conforme
orienta a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Feitas essas considerações, em consonância com o entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR de que insumo é todo bem e serviço
essencial e/ou relevante ao processo produtivo do contribuinte, devendo ser analisado, de forma
individualizada, o processo produtivo desempenhado, passa-se à análise dos itens objeto de
controvérsia e opostos no presente Recurso Voluntário.

a) Óleo Combustível Diesel e lubrificantes

Detalha a Recorrente que o crédito relativo a “óleo diesel e lubrificantes” foi glosado
sob o argumento de desvinculação à produção da pasta de celulose utilizadas na “nas Áreas
Florestais, pertencentes a Copener Florestal Ltda” (fls. 2223e ss.).
Informa a autoridade fiscal que o item foi glosado pelos seguintes motivos:
“Óleo Combustível Diesel” (Principal Fornecedor: “Cavalo Marinho Combustíveis Ltda”,
CNPJ n.o 02.078.557/0001-70): o contribuinte reconhece que os combustíveis em questão
são empregados essencialmente (quase exclusivamente) em maquinários e equipamentos
específicos (“Harvester e Forwarder”), utilizados nas atividades de colheita da madeira de
eucalipto, nas Áreas Florestais, pertencentes a Copener Florestal Ltda, razão pela qual
optou por não atender o requerido no TIF n.o 001/2015, no que tange à apresentação de
demonstrativo indicando também eventual parcela aplicada em equipamentos utilizados no
processo produtivo da Pasta de Celulose, na Unidade Industrial da BSC em Camaçari/BA
(parcela mínima, segunda a fiscalizada). Em que pese a BSC argumentar ser responsável
pelas atividades de colheita da madeira (derrubada, corte em toras, etc.), executadas nas
áreas florestais, tais custos ou despesas, ainda que necessários, por força de contrato, não
podem ser considerados como “bens” ou “serviços” vinculados diretamente à produção de
pasta de celulose (insumos à produção). Ademais, como dito, a fiscalizada optou por não
demonstrar as parcelas do referido item utilizadas em cada atividade. Com base num
controle mínimo de estoque (considerando, ainda, o fluxo de “entradas” no período), a
empresa poderia demonstrar, ao menos em termos percentuais, as parcelas de
“combustíveis” utilizadas nas atividades de colheita e nas atividades de produção da pasta
de celulose. Diante do exposto, tais itens serão glosados integralmente.
“Óleo Combustível Diesel” (Outros Fornecedores: a) “Posto de Combustíveis Linha Verde
Ltda”, CNPJ n.o 00.104.725/0001/20; b)“Entre Rios Agro Industrial Ltda”, CNPJ n.o
14.029.797/0001-64; c)“Novo Planalto Combustíveis e Serviços Ltda”, CNPJ n.o
08.474.183/0002-70; d) “CPD Energéticos e Derivados de Petróleo Ltda”, CNPJ n.o
08.359.486/0001-60): trata-se de fornecedores que atuam no comércio varejista de
combustíveis para veículos automotores, razão pela qual não há como sustentar haver
relação direta com a produção de pasta de celulose (insumos à produção). (Fl. 2165).
A DRJ reconhece que para as despesas com combustíveis gerarem créditos da
contribuição, no caso ora em análise, é necessário que o combustível seja considerado insumo no
processo de fabricação do produto destinado à venda pela interessada; ou, em outras palavras, seja
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
16
empregado em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na produção de celulose vendida
pela empresa, nos termos da legislação que rege a matéria.
Todavia, conforme se extraí do TVF o óleo diesel é utilizado na etapa inicial do
processo produtivo da pasta de celulose, sendo, portanto, qualificável com insumo para fins de
creditamento de creditamento do PIS/COFINS adotado pelo STJ e pelos órgãos administrativos
(CARF e CSRF).
Nesse sentido, as despesas indicadas no item 38.1. “Óleo Combustível Diesel”
(Principal Fornecedor: “Cavalo Marinho Combustíveis Ltda”, CNPJ n.o 02.078.557/0001-70)
autorizam o respectivo creditamento.
Isto posto, deve ser revertida a glosa neste item.

b) Dos serviços de colheita

Sustenta a Recorrente, que o Acórdão recorrido, ao apreciar a possibilidade de
creditamento dos serviços de colheita, entendeu pela impossibilidade de aproveitamento do crédito
sob o argumento de que como as Florestas compõe o Ativo Imobilizado da pessoa jurídica já
haveria a possibilidade de crédito pela exaustão da Floresta, portanto, foi negada a tomada de
créditos.
Com efeito, os fundamentos utilizados pela fiscalização estão pautados na
impossibilidade de tomada de crédito dos serviços de colheita de madeira pelo fato de que a
extração (colheita) da madeira pode ser registrada na contabilidade como encargados de exaustão de
bens do ativo imobilizado, senão vejamos:
Conclui-se, desta forma, que a extração de madeira em floresta própria ou de terceiros (pela
aquisição de madeira em pé), por serem registradas na contabilidade como encargos de
exaustão de bens do Ativo Imobilizado, não geram créditos para desconto no regime não
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins.
Isto porque a possibilidade de os bens e serviços serem considerados como insumo, nos
termos da legislação do PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo, dependerá da
delimitação do processo produtivo dos bens destinados à venda.
Ressalte-se que o artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e o artigo 3o da Lei no 10.833/2003, como
já visto, definem os limites dos créditos a serem aproveitados, deixando claro o escopo dos
mesmos, ou seja, os bens e serviços passíveis de gerar créditos são aqueles "utilizados no
processo produtivo". Este é, também, o entendimento posto nas Instruções Normativas,
acima transcritas, que estabeleceram, de forma explícita, que se deve ter por insumos
aqueles bens "que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado".
Desta forma, no caso da produção de outros bens, como celulose, observa se que os
insumos não são adquiridos, mas são resultantes de processos de transformação efetuados
pela própria empresa, não havendo direito de crédito.
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
17
Isto porque o ciclo produtivo da madeira, da sua transformação em celulose são processos
produtivos distintos, embora possam estar interligados: em sendo o produto final a celulose,
a matéria-prima básica do processo é a madeira. Por conseguinte, os serviços adquiridos
para manutenção das florestas não se caracterizam como insumo, não podendo ser
utilizados como créditos no regime da não cumulatividade. Isto posto, mantém-se a glosa
contestada. (Fl. 2169).
Nesse tocante, a legislação não veda o aproveitamento dos créditos nos moldes
talhados pela fiscalização.
Adicionalmente, cumpre registrar que os serviços glosados compreendem a prestação
de serviços de “corte, desgalhamento, descascamento, traçamento e baldeio de madeira de
eucalipto” realizados em áreas florestais onde são cultivadas a matéria prima utilizada no processo
produtivo da Recorrente.
Por conseguinte, aludidos serviços de colheita de madeira, indispensáveis ao
processo produtivo da Recorrente, subsomem-se ao conceito de insumo delimitado pelo REsp no
1.221.170/PR, não sendo permitido excluí-los do permissivo contido nos artigos 3o da Lei no
10.637/2002 e artigo 3o da Lei no 10.833/2003 como pretendido pela fiscalização.
Portanto, deve ser revertida a glosa neste tópico.

c) Serviços de Manutenção de Equipamentos, Peças de Manutenção de Veículos
de Transporte dos Insumos, Locação de Máquinas, Serviços de Manutenção de Estradas e
Ativo Permanente utilizado nas Estradas

Neste item, a Recorrente se insurge contra a glosa dos serviços de serviços de
manutenção e serviços de manutenção de estradas, entre os quais foram classificados serviços
diversos, alegando que não fora realizada análise específica e individualizada de cada prestação e
sua vinculação com a atividade produtiva desenvolvida.
Em sede recursal, a fiscalização desconsiderou o creditamento dos
supramencionados serviços sob o seguinte argumento:
“Em nosso entendimento, na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda excluem-se quaisquer
serviços e bens que não sofram alterações, tais como consumo, desgaste, dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida no serviço
que está sendo prestado e no bem ou produto que está sendo fabricado. São também
excluídos os bens que estejam incluídos no ativo imobilizado da pessoa jurídica.
As presentes glosas correspondem a despesas não relacionadas a matéria prima, produto
intermediário ou material de embalagem, e não exercem ação diretamente sobre os
produtos fabricados pela interessada, não sendo, portanto, caracterizados como insumos.
Observa-se que o fato de tais despesas serem importantes para a produção de celulose não
tem o condão de transformá-las em parte do processo produtivo da contribuinte.
Os serviços de manutenção citados, obviamente, não produzem alterações sobre a celulose,
impedindo que os mesmos adquiram as características necessárias para serem
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
18
conceituados como insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins.” (Fl. 2169).
Na percepção da Recorrente, o entendimento da fiscalização adotou um critério
relacional, desvinculado do critério de essencialidade e relevância firmado pelo STJ e que já vinha
sendo dominante no CARF. Clama que a análise foi realizada com base na delimitação do processo
produtivo de forma superficial e requer seja realizado o reexame da matéria considerando cada
prestação de serviço de forma individualizada e vinculada com sua atividade produtiva.
Com razão a Recorrente.
Compulsando os autos, verifica-se que os serviços abaixo relacionados, que haviam
sido objeto de glosa, se amoldam ao conceito de insumo nos termos fixado pelo REsp no
1.221.170/PR:
- Serviços de Manutenção em Equipamentos de Colheita Mecanizada - Horas de
Motoniveladora/Pá
Carregadeira/Trator
de
Esteira/Serviço
de
Regularização;
Encascalhamento e Compactação (Serv. Executado no Município de Esplanada)
- Horas de Escavadeira Hidraúlica/Rolo Compactador/Trator de Esteira/S erviço de
Regularização; Encascalhamento e Compactação (Serv. Executado no Município de Entre
Rios)
- Horas de Motoniveladora/Rolo Compactador/Trator de Esteira/Serviço de Regularização;
Encascalhamento e Compactação (Serv. Executado no Município de Entre Rios)
- Horas de Motoniveladora/Escavadeira Hidráulica/Trator de Esteira/S erviço de
Regularização; Encascalhamento e Compactação (Serv. Executado no Município de Entre
Rios) - Horas de Motoniveladora/Escavadeira Hidráulica/Trator de Esteira/S erviço de
Regularização; Encascalhamento e Compactação (Serv. Executado no Município de
Jandaíra)
Portanto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
realizadas sobre os serviços supra.

d) Serviços de movimentação de madeira

Alega a Recorrente, que a fiscalização glosou as despesas com serviços de
movimentação de madeira sob a justificativa de que os mesmos “não têm relação direta com o
processo produtivo de produção de celulose”. Adicionalmente, afirma que seria impossível a
obtenção da pasta de celulose sem que a madeira, matéria prima principal, fosse movimentada entre
a aquisição e o ingresso nas máquinas.
Observa-se que este item diz respeito as movimentações de madeira nas áreas
florestais e no pátio, assim como em relação à movimentação de celulose no porto. (Fl. 2171).
Neste quesito, a fiscalização entendeu pela impossibilidade de creditamento face a
ausência de aquisição da madeira, requisito indispensável para que o frete possa compor o custo de
aquisição do insumo quando contratado com pessoa jurídica domiciliada no País e suportado pelo
adquirente dos bens.
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
19
Todavia, a movimentação da matéria prima (madeira) é indispensável para
consecução do processo produtivo, pois trata-se de movimentação entre aquisição e o ingresso da
matéria prima nas máquinas, conforme detalhado pela Recorrente.
Portanto, o acórdão recorrido merece reparo neste ponto haja vista que dentro do
processo produtivo examinando no caso em tela os serviços de movimentação de madeira são
qualificáveis como insumos.
Isto posto, devem ser revertidas as glosas realizadas neste tópico.

e) Materiais de laboratório

A Recorrente assevera que foram glosadas as aquisições de materiais destinados ao
uso laboratorial de análise e pesquisa, sob o fundamento de que esses materiais “não geram direito à
crédito por não configurarem pagamentos diretos de bens ou de serviços enquadrados como
insumos na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda ou à prestação de
serviços”. (Fls. 2172).
Em sede recursal, a Recorrente entende que a decisão exarada no acórdão recorrido
contraria a jurisprudência administrativa dominante e o Recurso Repetitivo do STJ, naquele trecho
que onde afirma que “não basta a uma despesa ser necessária, importante ou até mesmo essencial
para a empresa”. Sustenta que não foi observado o processo produtivo, os precedentes sobre o tema
e os critérios para definição do conceito de insumo, haja vista sequer ter considerado que a análise
laboratorial é parte essencial da produção da matéria prima da pasta de celulose. Esclarece às fls.
2235 o que se segue:
125. Destaque-se que sem a realização dos procedimentos laboratoriais, não é possível a
efetiva análise da qualidade da folha de celulose utilizada na produção do produto
destinado à venda. Sesse esteio, segue a descrição da fase do processo produtivo da
Recorrente, na qual se demonstra imprescindível a análise laboratorial em espeque:
“Finalizada a etapa de secagem, a folha da polpa seca, denominada de jumbo, segue para o
setor de acabamento. Para cada seis horas de produção, 12 rolos de jumbos são produzidos.
O jumbo é então encaminhado para o corte, mas antes de ser cortado deve ter a sua
qualidade inspecionada, pois caso esteja fora das especificações será vendido como fardos
ou reprocessado, sendo dissolvido no repolpador da cortadeira.
Entre a saída da máquina de secar e a enroladeira existe um dispositivo de medição
(scanner) instalado diretamente sobre a folha, com movimento transversal, fazendo a leitura
contínua e automática: grau de secagem, temperatura, gramatura, densidade e alvura.
Essas informações são relacionadas ao jumbo em produção que, ao ser concluído, recebe
um rótulo com código de barras, identificando-o e numerando-o. Ao final de cada jumbo, o
operador da enroladeira tira uma amostra da folha de celulose que receberá um código de
barras correlacionado-a com o jumbo e enviará ao laboratório para complementar as
análises de rotina do produto.”
Neste aspecto, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR,
cuja determinação expressa a necessidade de levar em conta as particularidades de cada processo
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
20
produtivo e do nível de importância do bem ou serviço utilizado, entende-se que os serviços e
materiais de laboratório são relevantes, na medida que a ausência das referidas análises (incluindo
os materiais de laboratório utilizados para esta finalidade) privam o produto final, qual seja, a folha
de celulose, de qualidade suficiente para ser comercializada.
Nesta esteira, os artigos 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, são claros em admitir
o creditamento em relação aos “bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e
na produção ou fabricação dos bens ou produtos destinados à venda”.
Pelo exposto, a glosa sobre materiais de laboratório deve ser revertida.

f) Do frete de insumos nacionalizados

A autoridade fiscal foi contrária ao aproveitamento dos créditos decorrente dos
custos com frete de insumos importados, sob o fundamento de ausência de amparo legal.
A DRJ chancelou o entendimento do julgador de piso e esclareceu que com relação
às mercadorias importadas, o crédito que pode ser apurado é apenas aquele previsto nos termos do
art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que tem como origem o valor que serviu de base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins sobre importação, na forma do art. 7o desse diploma legal,
acrescido do IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição
Irresignada, a Recorrente discorda deste posicionamento e alega que os produtos
importados por estarem sujeitos à incidência das Contribuições devem ser considerados para efeitos
de creditamento do PIS e da COFINS, nos exatos termos da legislação em vigor, especialmente por
tal situação não se encontrar na restrição contida no artigo 3o, § 2o, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ademais, prossegue afirmando que o direito ao creditamento sobre os bens
importados tem fundamento no art. 15, da Lei no 10.865/2004, o qual estabelece o direito das
pessoas jurídicas sujeitas ao regime da não-cumulatividade, de descontar crédito em relação às
importações sujeitas ao pagamento do PIS-importação e da COFINS-importação, inclusive dos
insumos de produtos destinados à venda, o que não foi considerado pelo Agente Fiscal.
A fundamentação apresentada pela Recorrente é a mais adequada ao caso concreto e
lhe assiste razão. Por conseguinte, devem ser revertidas as glosas efetuadas sobre o item 38.8.
“Frete de Insumo Importado”: Omega Logistic Transport Ltda, CNPJ n.o 01.568.962/0001- 04.

g) Serviços e materiais de construção civil e serviços elétricos

A fiscalização com fulcro na ausência de relação entre os materiais e serviços de
construção civil, serviços elétricos e o processo produtivo da pasta de celulose empreendeu glosas
sobre os supracitados itens.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
21
Todavia, a Recorrente esclarece que embora tais serviços e materiais não façam parte
diretamente do processo produtivo, foram adquiridos e utilizados em função da necessidade de
recuperação de salas de operação e recuperação, onde fica situado o forno utilizado na produção da
celulose na fase de cozimento, como ainda para a própria manutenção da estrutura das áreas
industriais, sendo, portanto, inequívoco sua relação ao processo produtivo. Dito isso, entende que
resta demonstrada a relação de pertinência entre os bens e serviços acima descritos e a manutenção
do processo produtivo, razão pela qual é imperiosa a reforma do Despacho Decisório sobre as
referidas glosas indevidas.
Conforme detalhado às fls. 2238 e ss. os serviços identificados nos documentos
fiscais e incluídos na base de cálculo se referem a i) serviços de manutenção da rede elétrica, ii)
outros serviços de manutenção e iii) materiais de construção civil.
Todavia, o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 não prevê o
direito ao desconto de crédito de todo e qualquer “serviço”, mas apenas aqueles que guardem
pertinência com a essencialidade e relevância do processo produtivo.
Neste aspecto, não assiste razão a Recorrente.

h) Créditos computados no CFOP 1556 e 2556, CFOP 1.933 e 2.933 e Glosas por
Amostragem

Neste ponto foram glosados diversos itens identificados nas tabelas – Detalhamento
dos itens glosados (CFOP 1556/2556_1933/2933).
A DRJ esposou o entendimento que “o critério da essencialidade não é requisito para
se analisar o enquadramento ou não do bem como insumo”. O que deve ser observado é que os bens
para manutenção da sua própria estrutura produtiva, ainda que essenciais, não se enquadram no
conceito de insumo estabelecido pelo § 4o, inciso I, do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404,
de 2004, porque não agem diretamente sobre o produto em fabricação. (Fls. 2240).
A Recorrente discorda das glosas realizadas e afirma que os itens glosados nas
CFOPs 1.556 e 2.556 e CFOP 1.933 e 2.933, em sua maior parte, são partes e peças adquiridas para
reposição em máquinas e equipamentos vinculados ao processo produtivo, além de manutenção da
sua própria estrutura produtiva senão vejamos:
146. Contudo, apesar da característica dos produtos adquiridos, que serão utilizados para
reposição em máquinas e equipamentos necessários ao desenvolvimento da atividade
empresarial, foram realizadas glosas dos materiais verificados por amostragem e de forma
rasa, visto que apenas identificava o material, sem buscar a aplicabilidade deste na
atividade da Recorrente, o que também merece reparo, principalmente por haver a
desconsideração de bens essenciais ao processo produtivo. (Grifos nossos).
Conforme se verifica, a partir da fl. 278 a autoridade fiscal elaborou diversas tabelas
que detalham os itens glosados. Desta feita, considerando os descritos apresentados e a
determinação de que para aferição do conceito de insumo devem ser aplicados os critérios de
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
22
essencialidade e relevância nos termos fixados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, as seguintes
glosas devem ser revertidas:
a)
Glosas que foram realizadas com o descritivo “conforme amostragem” e “glosar
conforme amostragem”;
b)
Aluguel de empilhadeira;
c)
Aluguel de guindaste;
d)
Locação de escavadeira hidráulica.
Isto exposto, as glosas supramencionadas devem ser revertidas.

i) Dos créditos sobre bens do ativo imobilizado

De fato, conforme assinala a Recorrente em sede de Recurso Voluntário, nos termos
do art. 3o, VI, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, é cabível o creditamento do PIS e da COFINS
em relação aos ativos imobilizados.
Nada obstante, parcela dos créditos oriundos deste direito creditório foram glosados
pela fiscalização pela ausência de i) ausência de pertinência ao processo produtivo e ii) pela não
apresentação das notas fiscais.
Dessa forma, evidente que o creditamento requerido foi glosado não em razão da
ausência de previsão legal, mas por motivos diversos. Não há como concordar com a Recorrente no
ponto em que afirma que a fiscalização restringe a comprovação e utilização do crédito a
formalidades não previstas em lei, que seria a apresentação das notas fiscais de cada um dos bens
adquiridos.
Ora, em matéria de restituição, compensação ou ressarcimento, incumbe ao
contribuinte a demonstração clara e inequívoca do direito creditório a fim de que a fiscalização
possa vincular os registros contábeis aos documentos fiscais e chancelar a operação realizada.
No caso em tela a recorrente deixou de apresentar as respectivas notas fiscais em
momento oportuno, sendo, portanto, prejudicado o exame da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Pelo exposto, deve ser negado provimento neste item.

j) Dos bens do ativo adquiridos para tratamento de efluentes

A fiscalização realizou a glosa sobre os bens adquiridos e incorporados ao ativo
imobilizado da Recorrente, utilizados na atividade de tratamento de efluentes, por ser tratar de etapa
posterior ao processo produtivo de fabricação da pasta de celulose. O entendimento encampado é o
de que estariam ausentes os requisitos que autorizam o creditamento conforme estabelecido nas
Leis no 10.367/2002 e 10.833/2003, art. 3o, inciso VI.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
23
A DRJ manteve as glosas e ratificou o entendimento esposado pela fiscalização
conforme pode ser extraído do trecho abaixo reproduzido:
Não resta dúvida que as despesas com tratamento de efluentes, apesar de indispensáveis e
obrigatórias para as atividades da empresa, não guardam relação direta com a produção do
produto final. São, na verdade, despesas operacionais, isto é, gastos relativos à atividade
geral da empresa, os quais não se coadunam com a definição do termo “insumo”, para fins
de apuração do crédito do PIS/Pasep e da Cofins. (Fls. 2184).
A Recorrente detalha que os bens relacionados ao Tratamento de Efluentes foram
adquiridos justamente para a manutenção das estações de tratamento de água e tratamento
biológico, etapas necessárias para permitir o reaproveitamento da água utilizada ao longo do
processo industrial. Nesse sentido, esclarece o que se segue:
(...) importa destacar que a água tem participação significativa no processo de fabricação da
celulose (produto destinado á venda) e os custos necessários à estruturar e permitir sua
reciclagem, embora não sejam aplicados diretamente no produto em fabricação, constituem
custos de produção da celulose (art. 290, I, RIR/99"''), estando aptos a gerar créditos de PIS
e COFINS. (Fls. 2247).
O CARF, ao analisar casos envolvendo outros contribuintes que atuam na produção
de açúcar e álcool, reconheceu o direito ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS sobre as
despesas incorridas no tratamento de água e efluentes:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009 a
31/03/2009 CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados insumos na
atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória conforme normas infra
legais.” (CARF, Processo no Processo no 10850.908947/2011-74, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3201-008.803 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 28 de julho de 2021, Recorrente Usina Ouroeste - Açúcar e Álcool Ltda).
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2011 CRÉDITO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES.
Dispêndio com tratamento de efluentes é considerado insumo na fabricação de bens
destinados à venda, por ser atividade de execução obrigatória conforme normas infra
legais.” (CARF, Processo no 10850.902416/2015-00, Acórdão no 3201008.181, Relatora
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, sessão de 25/03/2021).
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015 HIGIENIZAÇÃO.
LIMPEZA. TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofins não
cumulativos o dispêndio com higienização e esterilização de ambientes, máquinas e
equipamentos envolvidos no processo produtivo de alimentos, seja por questões sanitárias,
seja porque há exigência da legislação. As despesas com tratamento de efluentes para
utilização no processo produtivo também são passíveis de apuração do crédito, por
consistirem, também, etapa essencial do processo produtivo.”(CARF, Processo no
10935.721954/2016-38, Acórdão no 3301-008.924, Relator Conselheiro Salvador Cândido
Brandão Junior, sessão de 24/09/2020)
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
24
Observe-se que os precedentes acima, ao tratarem do tema, não distinguem entre os
materiais e serviços empregados no tratamento de água e efluentes - tendo referido somente a
despesas. E nem poderia, pois o que prepondera, neste caso, é a essencialidade dos gastos para a
continuidade do processo produtivo.
Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado no Acórdão no 3102-002.704 – 3a
SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, julgado em 21 de agosto de 2024, do Conselheiro
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico, para
determinar a reversão da glosa dos créditos relacionados aos encargos de depreciação e amortização
de bens do ativo imobilizado empregados nas atividades de tratamento de água e efluente.

k) Da Impossibilidade de glosa dos bens do ativo pela relação de essencialidade
com o processo produtivo. Ausência de requisito legal que vincule a atividade do fornecedor
como fundamental para o reconhecimento do crédito

Neste tópico, a Recorrente reitera que “as glosas realizadas não observaram a
essencialidade dos bens ao processo produtivo, fazendo com que fiscalização impedisse o
creditamento sobre componentes elétricos e de segurança (proteção de incêndio) para o processo de
Cozimento, por entender que a atividade do fornecedor não teria relação de pertinência com a
produção da celulose.”.
Isto posto, contesta a glosa de materiais de combate a incêndio, equipamentos de
segurança, climatizadores e vestimenta de proteção, supostamente utilizados na Caldeira de
Recuperação. Todavia, a Recorrente não identifica os documentos comprobatórios a que faz
referência, tampouco demonstra que os materiais adquiridos são essenciais e relevantes para
produção da pasta de celulose. Entende-se que o direito creditório neste item carece de liquidez e
certeza.
Em paralelo, a autoridade fiscal atestou que os serviços prestados e os materiais
objeto do presente tópico recursal foram adquiridos de pessoas jurídicas que não tem no seu ramo
de atividade a prestação de serviços e o fornecimento de produtos que possam se enquadrar no
conceito de insumo em relação ao ramo de atuação do sujeito passivo.
Isto posto, o Acórdão recorrido não merece reforma.

II - Da incidência de juros Selic sobre a multa

Por fim, a Recorrente se insurge contra a incidência de juros SELIC sobre a multa
imposta no caso em tela. Para tanto, discorre sobre a natureza da multa, destacando que a mesma
não se presta a repor o capital alheio, mas sim para punir o não cumprimento da obrigação. De
modo diverso, a natureza dos juros seria essencialmente indenizatória, tanto que, diferentemente da
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
25
multa, incidem no tempo, exatamente para refletir o prejuízo do credor com a privação do seu
capital. Com base nesse corolário pugna pela não admissão da incidência de juros sobre a multa.
Nesse sentido, invoca a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, entendimento emanado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
julgamento do recurso referente ao Processo no 10680.002472/2007- 23.
Todavia, nesse aspecto a Súmula n° 108 do CARF, de observância cogente,
determina que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não há reforma a ser feita neste tópico.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por superar as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa
da decisão recorrida e de que fora realizada glosa genérica sobre os créditos declarados sem
observância da verdade material para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os custos/despesas abaixo
identificadas, cabendo à autoridade administrativa apurar os créditos e homologar as Dcomp até o
limite apurado:

a) Item 38.1. “Óleo Combustível Diesel” (Principal Fornecedor: “Cavalo Marinho
Combustíveis Ltda”, CNPJ n.o 02.078.557/0001-70);
b) Serviços de colheita;
c) Serviços de manutenção de equipamentos/estradas florestas: i) Serviços de
Manutenção
em
Equipamentos
de
Colheita
Mecanizada
-
Horas
de
Motoniveladora/Pá Carregadeira/Trator de Esteira/Serviço de Regularização;
Encascalhamento e Compactação (Serv. Executado no Município de Esplanada); ii)
Horas de Escavadeira Hidráulica/Rolo Compactador/Trator de Esteira/Serviço de
Regularização; Encascalhamento e Compactação (Serv. Executado no Município de
Entre
Rios);
iii)
Horas
de
Motoniveladora/Rolo
Compactador/Trator
de
Esteira/Serviço de Regularização; Encascalhamento e Compactação (Serv.
Executado no Município de Entre Rios); iv) Horas de Motoniveladora/Escavadeira
Hidráulica/Trator de Esteira/S erviço de Regularização; Encascalhamento e
Compactação (Serv. Executado no Município de Entre Rios) - Horas de
Motoniveladora/Escavadeira Hidráulica/Trator de Esteira/S erviço de Regularização;
Encascalhamento e Compactação (Serv. Executado no Município de Jandaíra);
d) Serviços de movimentação de madeira;
e) Materiais de laboratório;
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900197/2015-64
26
f) Do frete de insumos nacionalizados;
g) Créditos computados no CFOP 1556 e 2556, CFOP 1.933 e 2.933 e Glosas por
Amostragem: i) Glosas que foram realizadas com o descritivo “conforme
amostragem” e “glosar conforme amostragem”; ii) Aluguel de empilhadeira; iii)
Aluguel de guindaste; iv) Locação de escavadeira hidráulica;
h) Bens do ativo adquiridos para tratamento de efluentes.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 2302
DF CARF MF
Original